Tribunal: TJDFT
Processo: 0722834-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXORBITANTES. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estabelece o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, que os honorários advocatícios serão fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. Na hipótese, a aplicação do disposto no art. 85, § 2o, do CPC resultaria, a título de honorários advocatícios, em valor que não reflete a relativa simplicidade da demanda. Deve-se, ademais, considerar que se cuida de hipótese de julgamento antecipado lide: não houve necessidade de produção de prova oral ou pericial.
3. Correta a decisão do juízo de origem, ao fixar os honorários em patamar condizente com o nível do trabalho desenvolvido, nos termos do art. 85, § 8o do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.